Tribunal: TJSP
Processo: 1111065-13.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL– DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva – Atraso de voo que acarretou a perda de conexão com a chegada da autora a cidade de destino com mais de cinco horas de atraso – Falha de serviço evidenciada – Dano moral caracterizado - Situação

Ementa:
APELAÇÃO – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL– DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR – Contrato de transporte – Responsabilidade objetiva – Atraso de voo que acarretou a perda de conexão com a chegada da autora a cidade de destino com mais de cinco horas de atraso – Falha de serviço evidenciada – Dano moral caracterizado - Situação vivenciada que supera o mero dissabor - Fixação do "quantum" indenizatório em R$ 5.000,00, daí o parcial provimento, mas que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000590628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111065-13.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCILENE TOVAR, é apelado COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o segundo
desembargador, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ TARCISO BERALDO, ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ
WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1111065-13.2019.8.26.0100
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: MARCILENE TOVAR
APELADA: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
VOTO 40.647
APELAÇÃO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DANOS
MORAIS - ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR Contrato de transporte Responsabilidade
objetiva Atraso de voo que acarretou a perda de conexão com a
chegada da autora a cidade de destino com mais de cinco horas de atraso
Falha de serviço evidenciada Dano moral caracterizado - Situação
vivenciada que supera o mero dissabor - Fixação do “quantum”
indenizatório em R$ 5.000,00, daí o parcial provimento, mas que atende
aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso
concreto.
SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de ação indenizatória por danos morais movida
por MARCILENE TOVAR em face de COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR
MAROC, com o objetivo de se ver ressarcida e compensada dos danos que
sofreu em razão de atraso durante voo internacional, com destino a Paris.
Processado o feito, sobreveio a r. sentença de fls. 85/88,
cujo relatório é adotado em complemento, que julgou improcedente a ação.
Porque sucumbente, saiu a autora condenada a arcar com as custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado.
Inconformada, a demandante apela. Continua firme na tese
de que a situação retratada lhe causou danos morais. Diz que, além do atraso
de mais de 05 (cinco) horas, foi realocada para classe econômica, em total
afronta ao que fora contratado, pois adquiriu passagens de classe executiva.
Sustenta que “o descumprimento contratual por parte da apelada aflorou na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte apelante os sentimentos de impotência, desrespeito, desconforto,
insegurança e angústia, fatos que traduzem a clara obrigação da parte
apelada de indenizá-la à título de danos moral”. Firme em tal argumentação
requer a reforma da sentença, com fixação da indenização por danos morais
em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 147/166).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação em que se objetiva reparação por danos
morais, decorrente de atraso de voo e perda de conexão, com chegada ao
destino com atraso de mais de 05 (cinco) horas com relação ao horário de
chegada originalmente contratado.
Sustentou a autora na inicial que adquiriu passagem da ré,
por intermédio da Decolar, percurso Brasil-Paris, com escala em Casablanca.
Alegou que chegou ao aeroporto com 03 horas de antecedência para realizar
todo o procedimento da maneira indicada, mas seu voo atrasou 1 hora e 45
minutos, o que resultou na perda de conexão. Acrescentou que o voo foi
reagendado, porém a passagem do voo perdido era da classe executivo e a do
voo reagendado era da classe econômica, afrontando o que havia contratado
com a companhia e que, o atraso, em comparação com a previsão originária,
foi de 5 horas e 32 minutos.
Em sede de contestação a empresa ré afirmou que não
houve o preenchimento dos requisitos necessários para caracterização da
responsabilidade e que mesmo que o dano seja moral a requerente não está
dispensada de produzir a necessária prova quanto à sua ocorrência.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Restou incontroverso que as partes celebraram contrato de
transporte aéreo e que houve alteração do horário de embarque, com
consequente perda de conexão em Casablanca, e chegada a Paris com mais
de cinco horas de atraso.
Consabido que atraso de viagem em decorrência de
problemas técnicos e aeroportuários faz parte do risco assumido pela
empresa, pois se trata de fato não inesperado e de notório conhecimento dos
operadores de transporte aéreo. Responde a ré, por força do risco da atividade
que desenvolve.
No entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PROCESSUAL
CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO.
PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO
DA
ATIVIDADE.
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO.
MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A
ocorrência de problemas técnicos não é considerada
hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim
fato
inerente
aos
próprios
riscos
da
atividade
empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não
sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da
empresa de aviação e, consequentemente, o dever de
indenizar. (...) (AgRg no Ag 1.310.356/RJ, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em 14/04/2011, DJe 4/5/2011, g.n.).
Assim, deveria a ré (sobre quem pesam os ônus probatórios
por força das disposições do CDC) comprovar não apenas que foi oferecida,
mas que devidamente providenciada efetiva assistência, considerando a
duração do atraso ocorrido, independentemente de que tenha havido a fruição
pelo passageiro.
Os transtornos advindos da falha na prestação do serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassaram os meros dissabores ou aborrecimentos, configurando efetivo
dano moral “in re ipsa”.
Frise-se que a situação retratada nos autos condiz com
casos como os comumente decididos neste E. Tribunal de Justiça, nos quais
se configura o dever de compensação por danos decorrentes de falha do
serviço, conforme precedentes:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PROCEDENTE ATRASO DE VOO fato incontroverso
hipótese de dano in re ipsa. DANO MORAL (...) recurso
desprovido.” (Apelação no 1083507-37.2017.8.26.0100, 12a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Castro Figliolia, j. em
30/07/2018).
“RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Transporte aéreo
Voo Nacional Incidência normativa ditada no julgamento do
RE 636.331 que se aplica somente às hipóteses de
transporte aéreo internacional - Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, em detrimento da Convenção de
Varsóvia - Atraso de voo que acarretou a perda de
conexão, com a chegada do autor a cidade de destino
com
aproximadamente
seis
horas
de
atraso
-
Transtornos advindos da falha na prestação do serviço que
ultrapassaram meros dissabores ou aborrecimentos - Dano
moral “in re ipsa” - (...) Apelação não provida”. (Apelação
no 1017683-34.2017.8.26.0003, rel. Des. Roque Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 26/06/2018, g.n.).
DANOS MATERIAIS TRANSPORTE AÉREO ATRASO
DE
VOO
-
DESCUMPRIMENTO
DO
CONTRATO
CELEBRADO - VIOLAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO OFERTADO - Recorrida que deixou de realizar
plantão médico em virtude de atraso de voo contratado,
perdendo, concretamente, a possibilidade de obter a
remuneração que esperava em decorrência única e
exclusiva de não ter se apresentado no horário e dia
previamente
estabelecidos.
DANOS
MORAIS

TRANSPORTE
AÉREO

ATRASO
DE
VOO
-
DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO CELEBRADO -
VIOLAÇÃO E MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO
Atraso superior a quatro horas - Dano in re ipsa

Responsabilidade Objetiva - Precedentes do STJ - Dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de
indenizar
inarredável.
(...)
Recurso
desprovido.”
(Apelação no 1036857-63.2016.8.26.0100, 35a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, rel. Des. João Batista
Vilhena, j. em 02/05/2018, g.n.).
No que diz respeito ao quantum indenizatório, impende
considerar que dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em
termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas
uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o
sofrimento.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante do dano moral, já ficou assentado:
“Indenização Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão, STF, está explicitado: “O valor
por arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua
dupla função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia,
satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa (cf., da antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, in RJTJESP
137/238-240)”.
Atento a todos estes fatores, entende-se adequada a
fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante inferior ao
almejado, mas que atende satisfatoriamente os fins acima expostos, sem que
se possa, por outro lado, cogitar-se de enriquecimento da apelante. Tal valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser corrigido monetariamente desde a presente data (Súmula do STJ,
verbete 362), pelos índices da Tabela Pratica deste Tribunal de Justiça, e
acrescido de juros de mora a partir da citação (CC, art. 405).
Registre-se que, na esteira de entendimento sumulado do
col. Superior Tribunal de Justiça, cuidando-se de indenização por danos
morais a condenação em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência
recíproca (verbete 326).
Vencida, arcará a ré com as custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios de sucumbência aos patronos da autora,
fixados, por equidade, à luz das características do caso concreto, em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado o trabalho desenvolvido em
sede recursal (CPC, art. 85, §§ 8o e 11).
Consigne-se, por derradeiro, que é pacífico o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18/04/2006).
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42610
Apelação Cível no 1111065-13.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Marcilene Tovar
Apelado: COMPAGNIE NATIONALE ROYAL AIR MAROC
DECLARAÇÃO DE VOTO
No presente caso, ouso divergir do Em. Des.
Relator.
E o faço no que toca ao dano moral
decorrente do atraso de voo.
Embora tenha este signatário adotado posicionamento diverso anteriormente, seguindo
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a
verdade é que esta C. Corte alterou sua posição acerca da
presunção de existência de dano moral decorrente de atraso
e cancelamento de voos.
Com efeito, ainda que atraso de voos e
mesmo
cancelamentos
com
remanejamento
de
passageiros
causem dissabor, o C. Superior Tribunal de Justiça,
recentemente, decidiu que “na específica hipótese de
atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea,
não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em
decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição
e transtornos suportados pelo passageiro”, pois “vários
outros fatores devem ser considerados a fim de que se
possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral,
exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do
passageiro,
da
lesão
extrapatrimonial
sofrida”
(REsp
1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
Nesse mesmo v. acórdão assinalou que, na
análise do caso concreto, devem ser observadas certas
particularidades, como: “i) a averiguação acerca do tempo
que se levou para a solução do problema, isto é, a real

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se
foram prestadas a tempo e modo informações claras e
precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido
suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o
atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao
atraso
da
aeronave,
acabou
por
perder
compromisso
inadiável no destino, dentre outros” (“idem”).
No caso concreto, não se vê prova nenhuma
da alegada “aflição”, tanto mais porque a apelante não
indicou
de
forma
específica
aquelas
circunstâncias
agravadoras do dissabor característico da simples falha na
prestação de serviços, a tanto não equivalendo o simples
atraso por 5 horas, considerando-se a hora de chegada ao
destino prevista e efetivamente cumprida.
Ora, ainda que tal fato represente inegável
dissabor, não relatou falta de atendimento nem outra
circunstância agravante; ao contrário, aparentemente foi
atendida, com realocação no próximo voo disponível.
Não há, portanto, falar em dano moral.
Ante o exposto, pelo meu voto, negar-se-ia
provimento à apelação, na forma acima.
José Tarciso Beraldo
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
11BD3EAF
8
9
Declarações de
Votos
JOSE TARCISO BERALDO
11E2C239
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1111065-13.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.